Tribunal: TJBA
Processo: 0570095-24.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570095-24.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: VANGELIS MATOS MEDINA

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA APELANTE. INCABÍVEL. TERMO FINAL DA MORA POR ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. BASE DE CÁLCULO DA CLÁUSULA PENAL. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DO TEMA 996 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DE REFORMA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DA APELANTE. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

I - O cerne da inconformidade reside na pretensão de reforma da sentença que, julgando pela ilegalidade no atraso da entrega do empreendimento, condenou as empresas acionadas ao pagamento solidário do percentual 0,5% (meio por cento), sobre o valor atualizado do imóvel, a título de cláusula penal, a partir de novembro de 2016, inclusive, até a data da entrega das chaves, com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e danos morais, no valor de R$ 9.000,00.

II - Em análise documental infere-se que a empresa Liz, apelante, funcionou ativamente na construção do empreendimento objeto da lide e empregou o seu nome e reputação para a atração dos clientes, o que motiva a sua responsabilidade. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

III – Quanto ao termo final da mora, este corresponde à data de entrega das chaves, momento em que o comprador passa a deter a posse e usufruir do imóvel, cessando a mora da construtora e viabilizando ao consumidor que usufrua do bem.

IV – No que concerne à base de cálculo da cláusula penal, aplica-se o Tema 996 do STJ, que determina que “
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
”. Dito isto, sabe-se que o valor locativo corresponde, em média, a 0,5 a 1% sobre o valor do imóvel. Dessa forma, acertada a base de cálculo determinada pelo Douto Juízo
a quo
.

V - O dano moral causado pelas apelantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, sem qualquer justificativa plausível, é indiscutível ante a frustrada expectativa na aquisição da moradia.

VI - Dito isso, o valor fixado mostrou-se suficiente a compensar a vítima pelos prejuízos morais suportados, punir o agente pela conduta praticada e inibi-lo na reiteração do ilícito, razão pela qual não há necessidade de reformar a sentença de piso.

VII - Diante do insucesso no pleito recursal, imperiosa a majoração dos honorários sucumbenciais, em desfavor da apelante, para 20% sobre o valor da condenação.

VIII - Sentença mantida. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
0570095-24.2016.8.05.0001
, em que figura como apelante
LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA E
OUTROS
e como apelado
VANGELIS MATOS MEDINA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de manter inalterada a sentença vergastada, nos termos do voto do relator.